Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. LEI 14.879/2024. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida.
2. A cláusula que elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não possui relação com o domicílio das partes ou com a obrigação contratual, configurando prática abusiva que o permite o declínio da competência de ofício.
3. A utilização de cláusula de eleição de foro de maneira aleatória, com o intuito de afastar a competência prevista na legislação processual, não deve ser aceita pelo Poder Judiciário, pois desrespeita o princípio do juiz natural.
4. Agravo de instrumento desprovido.